Tribunal: TJMT
Processo: 1012700-38.2019.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012700-38.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[APARECIDA MARGARIDA FERREIRA DIAS - CPF: 014.507.741-13 (APELANTE), SIDINEIA DELFINO LIRA FALCO - CPF: 000.423.371-94 (ADVOGADO), WELLYSON BRAGA MENDES - CPF: 041.903.051-46 (ADVOGADO), ADIVAN FRANCISCO DIAS - CPF: 181.456.391-15 (APELANTE), TEREZINHA MARIA DAS GRAÇAS (APELADO), GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR - CPF: 018.800.771-75 (ADVOGADO), RONALDO DE TAL (APELADO), RONALDO ALVES DA SILVA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

APELAÇÃO CÍVEL N. 1012700-38.2019.8.11.0003

APELANTE (S):
APARECIDA MARGARIDA FERREIRA DIAS

ADIVAN FRANCISCO DIAS

APELADO (S):
TEREZINHA MARIA DAS GRAÇAS

RONALDO ALVES DA SILVA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – REQUISITOS OBJETIVOS NÃO COMPROVADOS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

O êxito da Ação Possessória está vinculado à comprovação inequívoca dos requisitos elencados no art. 561 do CPC, quais sejam, a posse anterior do requerente, o esbulho praticado pelo requerido e a perda da posse em decorrência desse ato.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Apelação Cível em Ação de Manutenção de Posse julgada improcedente, com a condenação dos autores/apelantes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, porém suspensa a exigibilidade em virtude do benefício da justiça gratuita.

Depois de transcreverem a sentença recorrida, os apelantes sustentam serem os proprietários e possuidores rural objeto da lide. Aduzem que a posse anterior foi amplamente demonstrada nos autos por fotos e pelos documentos emitidos pelo INCRA.

Afirmam que a turbação também está comprovada pelos boletins de ocorrência que registram a invasão do local e pelas imagens que mostram a depredação causada pelos apelados.

Já estes alegam nas contrarrazões que residem há mais de 10 anos na área, onde mantêm residência fixa e possuem plantações e criação de animais. Ressaltam que os apelantes não produziram provas de suas argumentações.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1012700-38.2019.8.11.0003

APELANTE: APARECIDA MARGARIDA FERREIRA DIAS, ADIVAN FRANCISCO DIAS

APELADO: TEREZINHA MARIA DAS GRAÇAS, RONALDO ALVES DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Os apelantes ajuizaram Ação de Manutenção de Posse contra os apelados sob a alegação de serem proprietários e possuidores do imóvel situado no lote rural PA Vale do Bacuri, sítio nº 006, em Rondonópolis, com 22 hectares, que teria sido invadido em setembro de 2019, pelos réus, que ali ergueram uma cerca, em ato de turbação.

Os apelados, por sua vez, argumentam que residem no local há mais de 10 anos e que não foram comprovadas as arguições da parte contrária.

De fato, em todas as oportunidades que tiveram de produzir prova, os autores mantiveram-se inertes, pois na audiência de justificação designada não arrolaram testemunhas, o que resultou no indeferimento do pedido liminar e posteriormente, quando intimados a especifica-las, limitaram-se a requerer o julgamento antecipado da lide.

E era deles o ônus probatório em relação à posse, ao esbulho ou turbação, à respectiva data e à continuação dela.

Nesse sentido, Luiz Guilherme Marinoni, Sergio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero ensinam:

“O art. 561, CPC, deixa claro que as ações possessórias são fundadas no fato jurídico posse. As ações que objetivam a posse da coisa, mas são fundadas no domínio – ação reivindicatória – ou em direito à posse ou, mais precisamente, em documento em que o alienante outorga direito de se imitir na posse – ação de imissão na posse -, não são possessórias. Mas sim petitórias”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2ª edição, editora RT, p. 699).

Em relação à
prova da posse
, os mesmos juristas consignam:

“A posse exterioriza-se pelo exercício de poder sobre a coisa. Porém, a visibilidade de que a pessoa está em contato com a coisa não é suficiente para caracterizar a situação jurídica de possuidor. [...]”
(obra citada, p. 699).

No caso concreto, não se evidencia a prática de atos abusivos pelos réus que tivessem impedido o livre exercício da posse pelos autores, requisito essencial para o sucesso da Ação proposta.

Diante do exposto, não se justifica a modificação da sentença.

Posto isso,
nego provimento
ao Recurso.

Majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da causa, porém suspendo o pagamento por serem os apelantes beneficiários da justiça gratuita.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020